Tribunal: TJDFT
Processo: 0000848-26.2007.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1074. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. OUTROS TRIBUTOS SOBRE BENS E RENDAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074) fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
2. A despeito de a partilha de bens no arrolamento sumário não estar condicionada ao prévio recolhimento do ITCMD, faz-se necessária a comprovação do pagamento dos demais tributos relativos aos bens e às rendas do espólio para que seja expedido o formal da partilha homologada por sentença.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.